Tribunal: STF
Processo: ARE 1364958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO, que ingressaram com a ação direta, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 14.977, de 11 de setembro de 2009, do Município de São Paulo, que "cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, a ser paga aos Policiais Militares e Civis que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado com o Município de São Paulo" aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Ausência de legitimidade ativa do sindicato para ajuizamento da presente ação direta. Incompatibilidade entre os fins institucionais descritos no estatuto social desta e o objeto da lei municipal impugnada. Inocorrência de pertinência temática. Vê-se, assim, que não há correlação direta entre os fins institucionais do sindicato requerente e o objeto da norma impugnada. Há que se ressaltar que as normas não alteram ou acrescentam quaisquer atribuições aos guardas civis metropolitanos de São Paulo, tampouco dizem respeito, diretamente, às remunerações destes servidores. Em resumo, o sindicato autor da presente ação direta de inconstitucionalidade mostra-se irresignado com a lei municipal em questão, alegando, em síntese, que os valores pagos aos policiais civis e militares, nos termos do convênio há anos celebrado, deveriam ser investidos em prol da própria Guarda Civil Metropolitana, que se encontrada "sucateada". Também sustenta que o contribuinte acaba por pagar duplamente, pelos mesmos serviços, ou seja, os policiais já são pagos pelo Governo do Estado de São Paulo e, a partir da celebração do convênio, também são pagos pelo Município de São Paulo. Em última análise, o sindicato autor não se conforma com o destino dado aos recursos públicos, compreendendo que seriam melhor aplicados se fossem destinados à Guarda Civil Metropolitana, seja na ampliação do quadro de servidores, seja no pagamento de gratificações extras a estes. Também inconformado com a lei em testilha, o Sindicato sustenta haver ofensa ao princípio da razoabilidade, legalidade, moralidade e também à autonomia financeira do Município de São Paulo. Reforça-se que os Guardas Civis Metropolitanos, representados pelo respectivo sindicato, não possuem interesse direto na presente ação, ainda que fosse alegada a ocorrência de efeito reflexo nos interesses destes. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Ademais, a fim de ratificar a falta de pertinência temática ou de interesse jurídico do Sindicato no presente caso, acrescenta-se que este Colendo Órgão Especial, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 154.743, em 2008, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 13.866/2004, do Município de São Paulo, que trata das atribuições da Guarda Civil Metropolitana : LEI Nº 13.866, DE 1º DE JULHO DE 2004 (Projeto de Lei nº 296/04, do Executivo, aprovado na forma de Substitutivo do Legislativo) Fixa as atribuições da Guarda Civil Metropolitana, cria Superintendência e cargos de provimento em comissão a ela vinculados e dispõe sobre a fiscalização do comércio ambulante. Art. 1º A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, principal órgão de execução da política municipal de segurança urbana, de natureza permanente, uniformizada, armada, baseada na hierarquia e disciplina, tem as seguintes atribuições: I - exercer, no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; (...) Vê-se, assim, que não se confundem as atribuições das Polícia Militar e Civil com as da Guarda Civil Metropolitana. Relativamente à Ação Direta de Constitucionalidade nº 154.743 sobredita, houve interposição de recurso extraordinário, junto ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, distribuído sob nº 608.588, em cujos autos foi reconhecida a repercussão geral, porém, sem julgamento do mérito pelo pleno até a presente data. Ou seja, até que haja decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal a respeito, não cabe à Guarda Civil Metropolitana o policiamento preventivo e comunitário. De rigor, portanto, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade ativa, em decorrência da falta de pertinência temática, com base no artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, 90, inciso V, da Constituição Bandeirante e artigo 2, inciso IX, da Lei Federal nº 9.868/99. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” 



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. 



     O recurso não merece ser provido. Isso porque, para divergir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar a lei infraconstitucional pertinente, as circunstâncias do caso concreto e o estatuto do Sindicato recorrente para concluir pela legitimidade pretendida. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte: 



     “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.8.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre a legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública, refere-se ao plano infraconstitucional. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e da análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como do estatuto do Sindicato, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 786.766-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



     “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICOM. Lei Municipal em face da Constituição Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam, por não constar entre os legitimados previstos na Constituição Estadual e por ausência de pertinência temática. Não violação ao artigo 103, IX, CF. 4. Reanálise da pertinência temática. Impossibilidade. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.037.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator